Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-18.2022.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000336-18.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA BARBOSA - CPF: 962.976.111-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 051.404.091-27 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1000336-18.2022.8.11.0039 –
Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos – MT.

RECORRENTE:

ROBERTO PEREIRA BARBOSA.

RECORRIDO:
DANIELA DO NASCIMENTO BARBOSA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – QUESTIONAMENTO QUANTO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável quanto a inexistência da dívida, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal acerca da realização do mesmo, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 5.875,21 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos)
, em virtude de cobrança de valor emprestado ao recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da peça contestatória, a parte recorrente expressamente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação, por meio de prova testemunhal, acerca da inexistência da dívida, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023